Tribunal: TJPA
Processo: 0035319-23.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035319-23.2009.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA, KAZUKO KAWAMURA, HOSPITAL CLINICA DO BEBE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES em face de BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA), KAZUKO KAWAMURA e HOSPITAL CLÍNICA DO BEBÊ, decorrente de alegada falha na prestação de serviços médicos e hospitalares durante a gestação, parto e pós-parto, resultando em óbito do recém-nascido e danos à saúde da autora. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) Apurar se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte dos profissionais de saúde e hospitais requeridos na condução da gestação, parto e tratamento do recém-nascido.
(ii) Verificar se a realização da salpingectomia (retirada das trompas) foi devidamente justificada e consentida pela autora.
(iii) Analisar se a ausência de UTI Neonatal no Hospital Amazônia, juntamente com a transferência do recém-nascido, contribuiu para o óbito.

(iv) Averiguar se houve infecção hospitalar e qual sua origem.
(v) Determinar se há nexo de causalidade entre as condutas dos requeridos e os danos sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Necessidade de Perícia Médica:
A complexidade dos fatos e a necessidade de conhecimento técnico especializado para avaliar a adequação dos procedimentos médicos e hospitalares impõem a realização de perícia médica, a fim de apurar a existência de nexo causal entre as condutas e os danos.

2.

Cerceamento de Defesa:
O julgamento,
sem a produção da prova pericial requerida
, cerceou o direito da parte autora de comprovar suas alegações. A perícia é imprescindível para esclarecer pontos controvertidos e formar um convencimento seguro sobre os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se a realização de perícia médica para o devido esclarecimento dos fatos e o justo deslinde da controvérsia.

Tese de Julgamento: "1. Em ações de responsabilidade civil por erro médico, a realização de perícia é imprescindível para a apuração da negligência, imprudência ou imperícia dos profissionais de saúde e o nexo de causalidade com os danos sofridos pelo paciente, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A ausência de perícia médica, quando necessária, impede a formação de um convencimento seguro sobre os fatos controvertidos, impossibilitando o julgamento justo e adequado da demanda."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 370, 487, I; CDC, art. 14; CF/88, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag n.º 738889/RS; STJ, AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4; STJ, AgRg no Ag nº 388.759/MG; STJ, REsp nº 406.862/MG; STJ, REsp 1662845/SP; TJ-MG - AC: 10261180079665001 MG; TJ-SP - Apelação Cível: 1000440-08.2019.8.26.0456 Pirapozinho.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035319-73.2009.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES

APELADOS: BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA), KAZUKO KAWAMURA e HOSPITAL CLÍNICA DO BEBÊ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES
em face da r. sentença (id. 2397803) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou improcedente o pleito exordial,
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta em face de
BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA), KAZUKO KAWAMURA e HOSPITAL CLÍNICA DO BEBÊ
.

Narram os autos de origem que a Autora realizou contrato de prestação de serviços com o 1º requerido, porque foi informada que este possuía UTI NEONATAL, sendo acompanhada na gestação pela médica, ora 2ª requerida.

Alega que, no dia 24/07/2007, quando estava no 8º mês de gestação, apresentou dores e enjoo, foi examinada no Hospital Amazônia, mas liberada; contudo, no dia seguinte, teve os mesmos sintomas, retornou ao mesmo local, fez ultrassom, atestando a referida médica que estava tudo normal, tendo essa situação ocorrido por outras duas vezes

Assevera que, no entanto, no dia 27/06/2007, o bebê nasceu por meio de cirurgia cesariana, mas necessitou de UTI Neonatal e foi transferida para outro nosocômio, qual seja, o 3º requerido,
HOSPITAL CLÍNICA DO BEBÊ
, pois o
HOSPITAL AMAZÔNIA
não tinha o serviço.

Prossegue a narrativa afirmando que, no dia 29/06/2007, foi informada do óbito tendo causa da morte problemas respiratórios por infecção neonatal, contudo não sabe qual hospital provocou a infecção.

Aduz, ainda, que a 2ª requerida, retirou as trompas da Autora (procedimento denominado salpingectomia), sem consentimento e ao arrepio da lei, sob justificativa de que estava com um cisto.

Informa que teve que fazer exame de histerossalpingografia no valor de R$200,00, sendo confirmada a obstrução tubária bilateral, provocada pela 2ª requerida, e constatou que somente poderá engravidar novamente por fertilização
in vitro
com valor em trono de R$10.000,00.

Requer indenização por danos materiais pelas despesas com funeral no valor de R$29.380,24, conforme planilha de cálculos que apresenta, bem como danos morais em R$500.000,00.

Juntou docs.

Em contestação do 1º Requerido por negativa geral dos fatos, formulou sua defesa, bem como da 2ª Requerida, médica obstetra, impôs responsabilidade à 3ª requerida,
CLÍNICA DO BEBÊ
. Por fim, requereu a improcedência total da ação.

A 2ª requerida apresentou contestação, alegando preliminarmente inépcia da inicial e, no mérito, a ausência de responsabilidade, requerendo a total improcedência da ação.

Em sua contestação, a
CLÍNICA DO BEBÊ
alegou ausência de responsabilidade e total improcedência da ação.

Houve réplica às fls. 342 e ss.

Houve audiência suspensa às fls. 363, unicamente para analisar a inépcia da inicial de fls. 283.

Indeferida a preliminar de inépcia da inicial e redesignada nova audiência.

Em audiência de conciliação e saneamento do processo, foram fixados os pontos controvertidos, deferidas as provas orais e designada audiência de instrução e julgamento para 07/12/2010 (fls. 380/381).

Audiência redesignada para 23/02/2011 à fl. 402.

Audiência redesignada para 29/04/2011 à fl. 414.

Audiência de instrução às fls. 434 e ss.

Audiência de prosseguimento redesignada para 5/2/2013 às fls. 509/510.

Audiência de prosseguimento da instrução realizada e finalizada às fls. 524/533 (id. 2397797, p. 84-94, a 2397798, p. 1-6).

Alegações finais da 1ª requerida em conjunto com a 2ª requerida,
KAZUKO KAWAMURA
.

Alegações finais da
CLÍNICA DO BEBÊ
(fls. 546 e ss.).

Alegações finais da Autora às fls. 550 e ss.

Sobreveio a SENTENÇA lavrada nos seguintes termos (id. 2397804, p. 4-10):

(...) ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, pelas razões expostas na fundamentação, ao mesmo tempo em que extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários face a gratuidade.

P.R.I. C.

Após o transito em julgado e formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Belém(PA), 03 de maio de 2019.

VALDEÍSE MARIA REIS BASTOS

Juíza de Direito auxiliando 11ª VCE - Belém

Inconformada, a Autora,
ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES
, recorre a esta instância (APELAÇÃO de id. 2397805), sustentando a necessidade de reforma do julgado, defendendo que não houve omissão de informações por parte da Requerente, cfe. consignado na decisão, a exemplo do fato de ter sofrido 5 (cinco) abortos anteriores à última gravidez, resultando em parto prematuro.

Sustenta, em suma, que:

A apelante teve apenas um aborto, tendo sido devidamente atendida na Santa Casa de Misericórdia.

O caso não era de urgência ou emergência, dado ser um parto que foi programado e não uma ocorrência inesperada, tanto que a internação ocorreu às 11h da manhã e a cirurgia de parto ocorreu somente às 18:30h.

A médica
KAZUKO KAWAMURA
não se preparou devidamente para atender à apelante/paciente, mesmo com todas as afirmações dos próprios apelados de que a apelante demandava cuidados maiores e que a criança seria prematura.

A cirurgia de laqueadura foi um erro de nomenclatura, pois a médica Apelada
KAZUKO KAWAMURA
informou erroneamente, restando inconteste para o esposo, a apelante e todos seus familiares que a cirurgia ocorreu.

A alegação de que a apelante tinha um tumor na trompa não justificava o procedimento de salpingectomia durante a cirurgia de cesariana.

O apelado
HOSPITAL AMAZÔNIA
possuía atendimento para o recém-nascido, fazendo crer a qualquer pessoa que o lê-se de que possuía UTI Neonatal (fls. 23, Cláusula 11, alínea h e 11.5 – id. 2397774, p. 2-8).

A apelante não omitiu qualquer informação passível de ter interferido no resultado da conduta dos Apelados.

Dessa forma, requer o provimento do apelo para julgar procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de
CLÍNICA DO BEBÊ LTDA.
no id. 2397807, p. 2-8.

Contrarrazões de
BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA)
e
KAZUKO KAWAMURA
no id. 2397808, p. 2-32.

Em decisão de id. 2555638, a Exmª Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA se julgou suspeita por foro íntimo.

Decisão de id. 11443193, em que a Exmª Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO se declarou impedida para atuar no presente feito.

No id. 18417724, proferi decisão julgando-me incompetente e determinando a instauração de conflito negativo de competência.

Decisão em 26/02/2024 (id. 20350707) em que não se conheceu do CONFLITO DE COMPETÊNCIA instaurado (nº 0803892-77.2024.8.14.0000), razão pela qual fui mantida na relatoria da presente apelação cível.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação da Apelante (
Ana Paula Fernandes
) de que houve falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares, resultando em danos materiais e morais a serem indenizados. Os principais pontos de discordância da Apelante em relação à sentença de improcedência são:

Ausência de Omissão de Informações:
A Apelante nega ter omitido informações relevantes sobre sua saúde, como o número de abortos anteriores.

Ausência de Urgência no Parto:
Contesta a alegação de que o parto era de urgência, argumentando que foi programado e que houve tempo hábil para preparo adequado.

Negligência Médica:
Acusa a médica Apelada (
Kazuko Kawamura
) de não se preparar adequadamente para o parto prematuro, mesmo ciente da situação.

Retirada das Trompas:
Questiona a realização da salpingectomia (retirada das trompas) sem seu consentimento e sem justificativa plausível (alegado cisto).

Propaganda Enganosa:
Argumenta que o Hospital Amazônia a induziu a erro ao informar que possuía atendimento para recém-nascidos, dando a entender que dispunha de UTI Neonatal.

Em resumo, a Apelante busca demonstrar que houve negligência por parte dos Apelados, resultando na morte de seu bebê e em danos à sua saúde reprodutiva (por meio de laqueadura realizada sem seu consentimento), o que ensejaria o direito à indenização pleiteada. Os Apelados, por sua vez, defendem a ausência de responsabilidade e a correção de suas condutas.

Adianto que a sentença deve ser cassada, em razão da ausência de realização de perícia. Explico.

O julgamento antecipado da lide somente é permitido ao magistrado, quando as questões de mérito forem unicamente de direito, ou, sendo de fato e de direito,
não houver mais necessidade de produzir provas
, conforme dicção do art. 355, I e II, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que:

“o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (AgRg no Ag n.º 738889/RS, Min. Rel. José Delgado, Primeira Turma, DJ 22/05/2006).

Contudo, o STJ também entende que o julgamento antecipado da lide deve ser realizado com cautela e evitando violações aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Veja o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.062.249 - TO (2022/0024772-4) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado pelo ESTADO DO TOCANTINS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea a, da CF/88, que visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO AVIADO PELA AUTORA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. É cediço que o julgador é o destinatário final das provas produzidas, podendo indeferir a produção daquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias para o deslinde da causa ( CPC, art. 370), bem como que pode julgar a lide antecipadamente nos termos do art. 355, do CPC. 2. No entanto, o julgamento antecipado da lide dever adotado com cautela, evitando-se violações aos princípios constitucionais, em especial os do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 3 . In casu, embora a apelante tenha pugnado pela produção de prova, o magistrado a quo resolveu antecipadamente a lide ao fundamento de que a autora não comprovou a existência de falha na prestação do serviço pela equipe médica, bem como de conduta estatal errônea hábil a reparação indenizatória almejada. 4. Com efeito, o cerceamento de defesa restou caracterizado com o julgamento antecipado da lide fundamentado na insuficiência de provas, haja vista que a autora/apelante expressamente pugnou pela produção de provas com o fito de corroborar suas alegações. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída
[...]
No entanto, no caso em apreço entendo que a não oportunização à autora/apelante do direito de provar os fatos invocados tal como postulado, configurou cerceamento de defesa, haja vista que o magistrado entendeu que o processo estava pronto para julgamento, mas julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas
. [...] Extrai-se da sentença combatida que haviam pontos ainda controvertidos pendentes de dilação probatória, os quais inclusive serviram de baliza para o julgamento do feito. [...] Denota-se, pois dos fundamentos da sentença que o magistrado singular entendeu que a autora não comprovou a ocorrência de atos ilícitos hábeis a justificar o deferimento do seu pedido.
Desta feita, entendo que há pontos controvertidos pendentes de análise e maior instrução probatória, de modo que em caso de julgamento antecipado da lide
não pode o magistrado julgar improcedente o pleito autoral por falta de provas, se a requerente manifestou expressamente o interesse na instrução probatória
(fls. 145-147, grifo meu). Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"),
uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)".(...). Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Presidente (STJ - AREsp: 2062249 TO 2022/0024772-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 25/03/2022) (grifei)

Para além disso,
embora a autora/apelante tenha requerido a produção de prova pericial, o juízo de origem proferiu julgamento sem se ater à necessidade de tal prova, cerceando o direito da requerente de produzi-la, a fim de comprovar o nexo causal e os danos.

Nesse passo, por configurar cerceamento do direito de defesa, o juiz não poderia simplesmente ignorar o pedido de produção de provas já formulado na petição inicial e o, pior, fazer prejulgamento e adotando conclusões que dependeriam do exame probatório.

Quanto ao tema, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas.
Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.
(STJ - AgRg no Ag nº 388.759/MG - Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - Dje 16/10/06).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DA PARTE NA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DAS PROVAS A PRODUZIR NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA PROVA NA SENTENÇA PELO MAGISTRADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. [...]
Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas.
(STJ - REsp nº 406.862/MG - Rel. p/ o acórdão. Min. NANCY ANDRIGHI - DJe 07/04/03).

No mesmo sentido, o E. TJ/MG:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PESSOA JURÍDICA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR SUPOSTAMENTE TER SIDO CONSTITUÍDA COM OBJETIVO DE FRAUDAR CREDORES - ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM RECURSOS QUE NÃO GUARDAM VINCULAÇÃO COM O EXECUTADO ORIGINAL - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE EXEQUENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM ABERTURA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PROCESSO PARCIALMENTE ANULADO. -
Configura cerceamento de defesa, gerador de nulidade do ato jurisdicional, o julgamento antecipado da lide, sem abertura, às partes, de oportunidade para especificação das provas - já requeridas, de forma genérica, na fase postulatóri
a
- que pretendem produzir, sobretudo se for desacolhida a pretensão inicial com fundamento na ausência de comprovação, pelo embargante, da ocorrência de fato, alegado na inicial dos embargos à execução, que pode, em tese, conduzir à extinção do feito executivo.

(TJ-MG - AC: 10261180079665001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 10/09/2019)

No caso,
a questão é eminente técnica
, sendo que houve expresso requerimento de perícia na exordial (ID. Num. 2397772 - Pág. 16) e na petição de réplica de Id. Num. 2397793 - Pág. 4, por parte da Autora, bem como nas contestações de id. 2397784, p. 4, por parte de
BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA)
, id. 2397790, p. 23, por parte de
KAZUKO KAWAMURA
, e id. 2397792, p. 13, de
CLÍNICA DO BEBÊ S/S LTDA.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, vejo que a presente demanda exige a realização de prova pericial para o correto deslinde da controvérsia. As questões levantadas pela Apelante, notadamente a adequação do atendimento médico prestado durante a gestação e o parto, a necessidade e a legalidade da salpingectomia, e a causa da infecção neonatal, demandam conhecimento técnico especializado que somente pode ser fornecido por um perito da área médica.

A ausência de perícia limitou o direito da Apelante de comprovar suas alegações e influenciou negativamente no resultado do processo.

Note-se que, para esclarecer esses pontos, é imprescindível o conhecimento técnico de profissionais da área médica, que podem analisar os prontuários, os exames realizados e as condutas adotadas pelos réus, emitindo um parecer técnico sobre a existência ou não de negligência, imprudência ou imperícia.

Nessa linha, a prova pericial é fundamental para determinar se houve falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares, e se essa falha contribuiu para os danos sofridos pela Autora. Sem essa prova, o juízo fica impossibilitado de formar um convencimento seguro sobre os fatos controvertidos.

No entanto,
a douta magistrada
a quo
proferiu a sentença guerreada (id. 2397804, p. 4-10), tendo julgado improcedente o pedido inicial, não obstante o pedido de produção de prova
, formulado a tempo e modo pela Autora/Apelante e pelos Requeridos/Apelados.

Veja-se ainda que o juízo
a quo
entendeu pela improcedência do pedido autoral sem a necessidade de maior produção probatória, com base nos seguintes argumentos:

(...) A tese de defesa dos requeridos pende-se na inexistência de responsabilidade civil, posto a autor teria sido devidamente atendido, sendo-lhe prestada assistência médica adequada e no tempo certo, ressaltando, contudo, a inexistência da obrigação de resultado na atividade médica, pelo que indevido o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Importante evidenciar que as defesas relataram fato omitido pela autora na inicial acerca de sua condição de ter sofrido 05 (cinco) abortos anteriores à ultima gravidez resultando em parto prematuro, relatam ainda, não ter ocorrido laqueadura conforme alega a autora, e sim, salpingectomia direita pela existência de tumor na trompa direita, com suspeita de neoplasia maligna, embora posteriormente tenha sido descartada a hipótese através de exame histopatológico, assim, asseveram a possibilidade de engravidar sem necessidade de fertilização in vitro (FIV), diante da integridade da trompa de falópio esquerda e dos ovários preservados.

Nessa mesma linha de defesa o 1º requerido evidenciou que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não consta que possua UTI Neonatal, referindo que a clausula 11.8 (fls. 172), tendo providenciado a remoção eficaz do recém nascido através de ambulância, logo após o parto e solicitação da médica, qual seja, 28.06.2007 às 20:20.

Por sua vez em sede de réplica, a autora não impugnou especificamente os fatos, limitando-se a repetir os argumentos proemiais, nada referindo sobre os 05 (cinco) abortos sofridos anteriormente, nem sobre tratamentos realizados para uma gravidez segura e sem riscos, bem como, não contrastou a afirmativa dos réus de ter-lhe sido preservada a integridade da trompa esquerda. Do mesmo modo, a requerente não contra-arrazoou o fato da negativa do 1º Réu sobre UTI Neonatal, sem provar nos autos o fato de ter sido informada que possui tal estrutura e por isso contratou o serviço para seu parto.

Cediço que a responsabilidade civil clássica no direito brasileiro exige o concurso dos seguintes elementos, a saber: fato (ato ilícito), dano e nexo de causalidade. Uma vez provados tais elementos, se impõe ao réu o dever de indenizar a vítima, conforme previsão do Art. 186, do Código Civil.

Preliminarmente, cabe salientar que o 1º e 2º réus, Hospital e Clínica, tratam-se de prestadores de serviço, atividade esta que é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Tal estatuto legal dispõe especificamente no seu art. 14, verbis: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido, levando-se em conta os fatos expostos no presente feito, tem-se que o simples fato de o paciente adentrar nas dependências do hospital, sob os cuidados de equipe médica, configura a responsabilidade solidária daquele pelos atos antijurídicos praticados pelos médicos que compõem o seu corpo clinico. Assim sua responsabilidade é objetiva, desde que os
danos causados sejam oriundos de defeitos relativos à prestação de serviço
.

Quanto a 3ª requerida, qual seja, a médica obstetra, temos que a relação havida de prestação de serviços de uma obrigação de meio, competindo ao autor a comprovação de que a requerido, no exercício da arte de curar,
não tenha agido com o cuidado objetivo necessário ao fim almejado, qual seja, a integridade física dele
.

Outra não é a conclusão da doutrina e da jurisprudência acerca da interpretação sistemática dos arts. 951 do Código Civil (1545 do Código Civil de 1916) e do § 4º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, reforçando tal entendimento, cabe trazer à baila a seguinte jurisprudência:

(...)

Dessa forma, pertinente ressaltar que em relação ao profissional médico, não se objetiva a produção de determinado resultado (com exceção das cirurgias estéticas). O que se busca efetivamente é o compromisso de prestar assistência, de forma diligente, atenciosa e prudente, usando de forma correta as técnicas inerentes ao seu ofício, visando o resultado esperado pelo paciente. Diante disso, conclui-se que o objeto do contrato de prestação de serviço médico trata-se de obrigação de meio, e não de obrigação de resultado, sendo que a prestação do serviço contratado restará cumprida desde que o profissional médico proporcione ao seu paciente toda a diligência necessária, independentemente da obtenção da sua cura.

Assim, a responsabilidade civil do profissional de medicina somente será definida com base em
prova pericial que revele erro grosseiro
, seja no diagnóstico ou no tratamento, clínico ou cirúrgico, bem como na possível negligência a assistência, omissão ou abandono ao paciente, de forma a caracterizar a culpa no desempenho de seu ofício profissional. Desse modo, em se tratando de responsabilidade civil no erro médico é elemento indispensável uma prova inequívoca de que houve culpa no procedimento médico e, para tanto,
incumbe à parte autora fazer essa prova nos autos
.

Para condenação da 3º requerida, necessária a prova inconcussa de haver este, por ação ou omissão voluntaria, negligencia ou imprudência, violado direito ou causado prejuízo ao autor, ou seja, prática de ato danoso, o que caracteriza o ato ilícito indenizável, como ensina o mestre Orlando Gomes:

(...)

Feitas tais digressões, neste liame exalço que a inicial não individualizou as condutas perfeitamente quanto a distribuição do ‘quantum’ indenizatório de acordo com o princípio da proporcionalidade, senão vejamos, impõe a responsabilidade solidária aos 1º 2º réus acerca da infecção hospitalar e a 3ª requerida a responsabilidade por uma laqueadura sem consentimento, entrementes manteve o mesmo valor de danos materiais e morais para todos os requeridos, sem observar que a médica obstetra teve sobre si
somente
a imputação de cirurgia de laqueadura sem consentimento. Tanto que, veja-se do 4ª parágrafo da exordial as fls. 05, onde afirma não se sabe em qual hospital a menor veio a pegar a referida infecção. Nisto, também, deve ser frisado que o 1º requerido responde por atos de seus prepostos ou empregados, como dito acima, e em caso de comprovação de culpa da médica pela laqueadura, seria responsável solidário.

De certo, como dito alhures no que se refere à responsabilidade objetiva e solidária dos prestadores de serviços, hospital e clínica, independem de culpa, a teor do art. 25 § 1º do CDC, contudo
a autora tem o dever de provar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sendo imprescindível para deslinde do feito saber se houve infecção hospitalar
, haja visto que a declaração de óbito assinada ela Dra. Ana Claudia Fonseca de Mendonça F. Mendes, as fls. 123 e 124, assevera infecção neonatal, sem esclarecer qual origem, se congênita ou hospitalar.

Acerca de INFECÇÃO NEONATAL há uma grande preocupação no mundo jurídico por ser uma patologia difícil de ser reconhecida e comprovada e ser simultaneamente grave.

Pode ser
congênita
, adquirida
durante o parto
, ou adquirida na vida
pós-natal
. As características epidemiológicas, a evolução clínica e o prognóstico diferem entre estes tipos de infecções.

No concernente a tal fato tido como ilícito, é esclarecedora as informações da médica infectologista Andrea Paes (fls. 426) onde expõe que a sepse é classificada em precoce e tardia e se apresenta até 72 horas após o nascimento, sendo que as hemoculturas em 93% dos casos positivam em até 48 horas de incubação e 96% em 72 horas com equipamentos de última geração, ressaltando que uso de antibióticos pela mãe pode reduzir sua positividade. Corroborado pelo depoimento pessoal da médica Bibiane Monteiro da Silva às fls. 532/533, onde relata que os exames de hemograma e hemocultura tem uma confiabilidade de 40%.

Do cotejo das provas documentais e testemunhais produzidas
não restou provado infecção neonatal hospitalar
, de tudo apurado, verifico que os exames pre natais realizados na autora não são totalmente suficientes para obter certeza de que não houve quadro infeccioso no seu feto advindo do cisto na trompa direita, ou de qualquer outro fator interno, posto que, sabido e ressabido, ser fato público e notório que os exames laboratoriais são rotineiramente questionados no cotidiano, como bem dito alhures, com confiabilidade de 40%, com necessidade de realização em mais de um laboratório, especialmente quando se trata de matéria judicial, indubitavelmente é temerário asseverar 99,99% de certeza que nenhum quadro infeccioso neonatal congênito existia por falta de no mínimo de profundidade na análise e apuração.

Ocorre que,
não foi realizada perícia
para fins de comprovação da infecção neonatal
hospitalar
.

Note-se, a requerente limitou-se a repisar nas suas alegações finais (fls. 553) a tese de a conduta negligente e desidiosa do 1ª requerido em não possuir UTI neonatal e transferir o RN para o 2º requerido, onde veio a falecer, sem demonstrar de modo inconcusso como se deu a falha ou defeito do serviço.

Em exame dos autos, constam todas as providências com atendimento pré e operatório de forma imediata à autora pelo 1º requerido e transferência do RN no mesmo dia (28.06.2007 às 20:20) através de ambulância para UTI da 2ª requerida (estabelecimento conveniado), devendo ser sopesado o fato da própria fragilidade do nenonato – PREMATURO de 34 semanas– com cianose (roxa) apresentando taquicardia, insuficiência respiratória, vindo a falecer no dia 29/6/2007.

Neste viés, a requerente manteve a estreita linha de argumentação em ausência de UTI, sem colacionar para os autos provas de que não fora transferida em ambulância, ou não tenha sido o RN colocado em incubadora, houvesse falta de higiene, etc. dentre outras situações hipoteticamente falando que pudessem contribuir para infecção, assim, não indicou nem provou qual a falha ou defeito dos atendimentos e responsabilidades dos 1º e 2º requeridos sobre o fato imputado de infecção hospitalar.

Não se admite a imputação de responsabilidade civil com base em
suposições
, sendo ônus da parte a prova do fato constitutivo do seu direito.

Portanto, não há prova de falha ou defeito no serviço dos 1º e 2º requeridos a ensejar nexo de causalidade com o dano e o dever de indenizar.

Do mesmo modo não restou provada nos autos a
esterilidade
da autora por
laqueadura
e por essa causa a necessidade de realização de fertilização in vitro, pois a testemunha ROSIVAL DE JESUS NASSAR DE SOUZA, médico especialista em reprodução humana, às fls. 521- v, afirmou que:’ (...) subscreveu a declaração de fls. 133 com base nas informações da requerente que assim informou: Que ratifica o laudo de fls. 318 e verso; que o depoente esclarece que a requerente não retornou a consulta para mostrar exame solicitado no laudo; que pela laqueadura é realizada a interrupção do canal canalicular, enquanto que a salpingectomia é a retirada das trompas; Que ratifica as causas de obstrução tubária do laudo de fls. 318; que a retirada de uma trompa não causa por si so a infertilidade; entretanto poderá haver alguma infertilidade na trompa que causa a infertilidade; que o único exame para saber se há obstrução histerosalpingografia, mas para saber se há trompa é laparoscopia. (...) Que é comum emitir laudo com base nas informações do paciente; que as causas declinadas no laudo de fls. 318 podem levar a obstrução bilateral ou unilateral das trompas; que não é comum a pessoa sair de uma gravidez e apresentar obstrução bilateral; ‘

Ressalta-se que a testemunha embora contraditada não foi objeto de agravo de instrumento. Não havendo provas a fim de impugnar o depoimento acima, tem-se com total credibilidade, deste modo, esclarecido e incontroverso a este Juizo que a trompa ESQUERDA da autora está obstruída, por causas essas diversas e desconhecidas neste processo a exemplo dos fatores de fls. 318v, por falta de apuração probatória por parte da REQUERENTE (fato constitutivo do seu direito).

Atente-se que a autora promoveu a sua tese em obstrução tubária BILATERAL, enquanto esta própria trouxe aos autos e confirmado pela 3ª requerida, médica obstetra, o fato de que fora feito SALPINGECTOMIA na trompa DIREITA, senão leia-se os documentos juntados com a petição inicial (fls. 80/1).

Conquanto, incontroverso que a trompa direita da autora sofreu alteração procedimental cirúrgica, contudo, fora realizada salpingectomia e não laqueadura, enquanto que a trompa esquerda nenhuma perícia judicial fora realizada para se obter a causa de obstrução alegada pela requerente.

Como visto, a salpingectomia - cirurgia da retirada do tumor da trompa
direita
da requerente, consoante exame de fls. 129, sob suspeita de neoplasia maligna, não deve ser analisada por este Julgador do ponto de vista técnico, para exame da necessidade da extração, pois não consta dos autos prova pericial produzida pela autora, para demonstrar a possibilidade de mantença da integralidade da trompa. Cediço que, tratando-se de fato concernente aos prejuízos decorrentes de suposto erro médico, não cabe avaliar questões de alta indagação cientifica, bem como acerca do tratamento mais indicado para a cura do doente (Autora), sendo cabível a este Juízo somente
o exame da conduta profissional para que seja verificada
, a vista das provas carreadas aos autos, se houve ou não falha humana consequente de suposto erro profissional.

Diante disso entendo que, não houve erro médico por imperícia da 3ª Ré, baseando-se em seus conhecimentos técnicos ao visualizar o tumor no referido órgão, adotou o procedimento que entendeu adequado e apto para salvaguardar a vida da autora como declarou em seu depoimento pessoal as fls, 444/v.

De outro lado, não consta do bojo probatório que o requerente tenha apresentado contra prova neste sentido para demonstrar o fato constitutivo de seu direito, fazendo juntada de parecer técnico de médico que concluísse a desnecessidade de retirada do tumor/cisto da trompa direita, bem como, provasse intervenção cirúrgica e responsabilidade da médica na trompa esquerda, fato este que restou incógnita nos autos, como algures dito, acerca da causa apontada como ‘obstrução’.

Neste diapasão, o que leva a crer este Juízo, de modo indubitável por todo compulsar das provas documentais ínsitas com as contestações dos réus, o estado de saúde da autora era temerário, com suspeita de câncer, descaracterizada posteriormente com exame histopatológico pela benignidade do cisto na trompa direita.

Havendo as provas colhidas, demonstrado amplamente que o procedimento cirúrgico adotado pelo médico representava aquela necessária para preservar a vida do paciente. Logo, sendo o tratamento ministrado ao paciente adequado a moléstia apresentada, submetido com as cautelas recomendadas, bem como não havendo prova de ter o profissional de medicina se equivocado, por imprudência, negligência ou imperícia, ao ministrá-lo, não há como atender a pretensão de indenizar, porquanto não resta configurado comportamento culposo que implique em responsabilidade civil dos 1º requerido( responsabilidade sobre atos dos prepostos) e 3º requerido (médico).

Embora a situação da Autora cause profunda consternação, por ser compreensível a dor física e o sofrimento psicológico em relação às consequências a que a requerente foi submetida, verifico que o crítico estado de saúde da mesma contribuiu para o parto prematuro, com quadro de anemia e polidraminia (aumento de líquido amniótico), com histórico de duas gravidezes cesarianas e posteriormente aborto, sendo que em depoimento pessoal a autora afirmou sempre o risco de aborto no 1ª trimestre de gravidez (fls. 437).

Extrai-se ilação, na ação de indenização com fundamento na responsabilidade civil por erro médico, a certeza há de vir na tríplice realidade, consistente no dano sofrido pelo paciente, na conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do médico e no nexo de causalidade. A ausência de qualquer desses pressupostos impede o sucesso do pedido reparatório. Não comprovado nos autos o erro de conduta do médico requerido, nem o nexo causal entre os danos apontados e qualquer ato por este praticado, há de ser julgada improcedente a ação indenizatória (Apelação nº 63033/2009, 6ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Guiomar Teodoro Borges. j. 21.10.2009, unânime, DJe 29.10.2009).

Em consectário lógico e racional, sob tal óptica, inexiste responsabilidade civil a imputar ao 1º demandado, no tocante ao agir do 3º réu, equiparável a condição de preposto daquele.

Tendo em vista que os serviços foram prestados pelo 3º réu, ora médico cirurgião, e levando-se em consideração os fatos e argumentos encimados, onde não se demonstrou a existência de defeito no serviço médico prestado por ele, não há como impor a responsabilidade ao 1º réu.

Assim, não sendo provado fatos ilícitos praticado pelos réus, não há falar-se em responsabilidade civil com dever de indenizar. (...) – destaque acrescentado.

Do exame da sentença objurgada, vê-se que, em que pese sua vasta fundamentação, fica claro que
não houve a produção de perícia
, ainda que requerida pelas partes, sendo tidos os argumentos da Autora por meras
suposições
.

Assim, não tenho dúvida de que, no caso dos autos,
faltam elementos probatórios para se chegar à verdade dos fatos
.

É de se considerar que o destinatário da prova é o juiz e que, se os elementos presentes nos autos não são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, deve ele determinar a produção das provas necessárias, mormente quando requeridas por uma das partes.

Dessa forma, parece-me
que o julgamento do feito, sem que fosse oportunizada à autora a produção pericial, foi precipitado
, já que o cerne da controvérsia envolve questões fáticas ainda não esclarecidas, exigindo, assim, a realização de dilação probatória.

Desse modo, a inobservância da necessidade de produção de material probatório mais robusto apto a fornecer um julgamento com a maior proximidade possível da realidade, viola, também, a garantia constitucional de inafastabilidade da lesão ou ameaça a direitos do Judiciário insculpida no art. 5º, XXXV, da CF/88, que não pode ser entendida apenas como uma garantia formal, de simplesmente bater às portas do judiciário, mas, sim, como uma garantia de acesso à ordem jurídica justa, consubstanciada em uma prestação jurisdicional tempestiva, adequada, eficiente e efetiva.

Por fim, vale dizer que em situações envolvendo serviços médico-hospitalares e de diagnóstico, a culpa há de ser aferida no caso concreto, tratando-se de
responsabilidade subjetiva
, tendo em vista que a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no Art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estada do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).

Neste sentido, destaco votos da Exmª. Ministra NANCY ANDRIGHI do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA ORTOPÉDICA. CORPO ESTRANHO. FIO DE AÇO NO JOELHO DO PACIENTE. DESCOBERTA POSTERIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBJETIVA DO HOSPITAL E DO MÉDICO INTEGRANTE DE SEU CORPO CLÍNICO. VALOR DO DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ. EXORBITÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. PECULIARIDADES FÁTICAS REGISTRADAS NA ORIGEM.

(...)

4. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

(...)

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018)

No mesmo sentido, julgado do E. TJ/SP, em que foi com base em laudo pericial que se afastou o erro médico e o nexo de causalidade entre o resultado obtido e a cirurgia realizada,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. Erro médico. Ação indenizatória. Alegado erro no procedimento cirúrgico. Improcedência. Culpa que deve ser aferida no caso concreto, tratando-se de responsabilidade subjetiva, tendo em vista que a responsabilidade objetiva para o prestador de serviço, prevista no Art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estada do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Falha na prestação do serviço não comprovada. Laudo pericial que afastou o erro médico e o nexo de causalidade entre o resultado obtido e a cirurgia realizada. Prova pericial conclusiva no sentido de que as sequelas decorrem do estado emocional da autora. Ausência de nexo causal. Indenização indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000440-08.2019 .8.26.0456 Pirapozinho, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 10/05/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

É o caso da hipótese vertente
, em que há que ser verificada a
culpa
da médica corré integrante do corpo clínico do hospital requerido, por envolver situação de responsabilidade subjetiva. Premente, para tanto, a realização de perícia.

Com essas considerações, deve ser cassada a sentença, determinando-se a dilação probatória, com a designação de perícia médica, tal como pretendido pela parte autora em sua exordial - bem como pelos contestantes, diga-se de passagem.

Após designada a perícia médica, com a formulação de quesitos pelas partes e a nomeação de um perito especializado, deverá ser realizado o ato pericial, com a produção das demais provas que se fizerem necessárias ao proferimento de nova sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
para anular a sentença, determinando-se a realização de perícia médica, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025